Tribunal: STF
Processo: RE 1484373
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária Federal da 5ª Região, o qual, declarando a inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional 103/2019, condenou o INSS a conceder o benefício de aposentadoria especial ao autor, com o tempo total de 25 anos. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 41, fl. 1):



    “APOSENTADORIA ESPECIAL. PARCIAL DEFERIMENTO. TEMA 995/STJ. EC 103/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 43), foram rejeitados (Doc. 45).



    No apelo extremo (Doc. 52), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega, em síntese, que o acórdão recorrido “interpretou equivocadamente os dispositivos constitucionais expressamente mencionados no corpo da decisão, e, ao negar aplicação à norma constitucional derivada (EC 103/2019), ainda violou os seguintes princípios e dispositivos constitucionais: Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial (Art. 194, parágrafo único, III, da CF/88); Princípio da Prévia Fonte de Custeio (Art. 195, § 5º e Art. 48, II, da CF/88); Princípio da Seletividade (Art. 194, III, da CF/88); Princípio do Tempus Regit Actum (Art. 5º, XXXVI e XL, da CF/88); Princípio da Reserva do Possível (Art. 196, 197 E 227, da CF/88) e Princípio da Separação dos Poderes (Art. 2º, da CF/88)” (Doc. 52, fl. 2).



    Prossegue, aduzindo que, diversamente do pontuado pelo Juízo de origem, a alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019 não violam cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, da CF/1988), pois não se pode extrair do art. 60, § 4º, da CF/1988 “a obrigação de manter vitaliciamente um determinado tipo de cálculo para as pensões por morte do RGPS” (Doc. 52, fl. 12). 



    Explica que “a instituição de regras voltadas, em última análise, à manutenção do equilíbrio dos sistemas revela a efetiva deferência às contribuições vertidas pelos segurados e, além disso, o esforço político para a preservação do direito fundamental à previdência social. Nesse aspecto, verifica-se que a Emenda Constitucional nº 103/2019 é fruto de amplo debate e de intensa demanda social, em razão do vultoso déficit previdenciário existente no Brasil” (Doc. 52, fl. 15).



    Acrescenta que “a indicação de déficit previdenciário, associada à inarredável responsabilidade governamental de preservação do direito à previdência, fundamentaram a necessidade da nova reforma estabelecida pela Emenda Constitucional nº 103/2019” (Doc. 52, fl. 15).



    Ressalta que o acórdão recorrido viola o “princípio da separação dos poderes (art. 2º da CRFB/88), haja vista que se desrespeitaria o legislador, majorando o próprio Poder Judiciário benefício previdenciário sem previsão legal, e, também, aos princípios da segurança jurídica e do equilíbrio atuarial do sistema (195, § 5º da CF/1988). Implicaria, ainda, na majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total, o que é vedado não só para o legislador, mas também para o aplicador da lei ao caso concreto, nos termos do art. 195, §5°, da Constituição Federal” (Doc. 52, fl. 25).



    Ato contínuo, no julgamento do Pedido de Uniformização Nacional interposto pelo INSS, concomitantemente ao presente RE, a Turma Nacional de Uniformização anulou o acórdão recorrido e determinou o retorno dos autos à Turma Recursal, ao fundamento de que não teia sido enfrentada a questão referente à “possibilidade de reconhecimento de períodos especiais não lastreados em PPP, mediante presunção de que o segurado tenha continuado a laborar sob as mesmas condições”. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 57, fl. 5):



    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO E CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL EM PERÍODO NO QUAL NÃO FOI APRESENTADO PPP. HIPÓTESE EM QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA TURMA DE ORIGEM ACERCA DA QUESTÃO DE DIREITO SUSCITADA PELO RÉU IMPEDIU A FORMAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO ANULADO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL PREJUDICADO”.



    Em novo julgamento, a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 64, fl. 1):



    “EFICÁCIA DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO – PPP. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO”.



    O INSS interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 66), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, reiterando os fundamentos do primeiro RE, no sentido de que o acórdão recorrido violou o “Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial (Art. 194, parágrafo único, III, da CF/88); Princípio da Prévia Fonte de Custeio (Art. 195, § 5º e Art. 48, II, da CF/88); Princípio da Seletividade (Art. 194, III, da CF/88); Princípio do Tempus Regit Actum (Art. 5º, XXXVI e XL, da CF/88); Princípio da Reserva do Possível (Art. 196, 197 E 227, da CF/88) e Princípio da Separação dos Poderes (Art. 2º, da CF/88)” (Doc. 66, fl. 2).



    Em seguida, o recurso foi admitido (Doc. 67).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o recorrente, em suas razões recursais, manifesta a sua irresignação quanto à declaração de inconstitucionalidade dos arts. 16, 17 e 21 da EC 103/2019 pelo acórdão recorrido. 



    Eis os fundamentos do Juízo de origem para reformar parcialmente a sentença de parcial procedência do pedido e declarar a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos (Doc. 41, fl. 1): 



    “Sobre o reconhecimento da especialidade após a vigência da EC 103/2019, interessa registrar que as regras de transição nela contidas (artigos 16, 17 e 21), constituem ofensa conjugada à clausula pétrea expressa (art. 60, § 4º, IV, CF) da proteção previdenciária individual (art. 6º) e da segurança jurídica (art. 5º, caput), além da violação à cláusula pétrea implícita do Estado Democrático de Direito, seja no fundamento da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), seja no fundamento dos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, CF), seja ainda no objetivo da República em construir uma sociedade justa (art. 3º, I). Nesse sentido, a fundamentação do acórdão do processo 0503015-45.2020.4.05.8502 desta Turma Recursal da Terceira Relatoria: 



    […]



    Assim, a inconstitucionalidade material a macular a aprovação da EC n.º 103/2019 vem a ser ter partido de uma falsa premissa de fato - déficit do RPPS federal - como justificadora da alteração draconiana das regras de aposentação dos funcionários públicos. 



    A adoção de uma premissa de fato falsa violou a segurança jurídica, a confiança legítima nos atos estatais e a boa-fé dos cidadãos, inscrita no art. 3º da CF/88 e no caput do seu art. 5º, pois ainda que o constituinte derivado possa fazer emendas à constituição, ele deve respeito às cláusulas pétreas, dentre as quais aquelas três. 



    Além disso e a partir do cotejo histórico entre o texto constitucional original, aqueles decorrentes das alterações promovidas pelas EC n.º 20/98, n.º 41/2003, n.º 47/2005 e especialmente aquele estabelecido pela EC nº 103/2019, fica evidente que constituinte derivado está a percorrer um trajeto que tende à abolição completa do direito social fundamental à proteção previdenciária, ao seu esvaziamento completo e à transformação do regime público de contribuição e repartição simples adotado na origem para um regime privado de capitalização, contribuição definida e benefícios indefinidos. 



    Tamanha a gravidade das alterações introduzidas pela EC n.º 103/2019, quer no RPPS, quer no RGPS, que é evidente a sua tendência à abolição do direito social à previdência social, a violar o art. 60, § 4º, inciso IV, da CF/88. 



    Note-se que o art. 60, § 4º, inciso IV, da CF/1988 constitui obstáculo à mera "tendência à abolição", de modo a se antecipar aos ataques projetados, ainda que parciais, contra as cláusulas pétreas. 



    A expressão "tendente" quer dizer que nenhuma legislação cuja "disposição", "inclinação", "vocação" ou "propensão" for dirigida ao esvaziamento completo do direito poderá ter curso no Congresso Nacional - CN. 



    […]



    Mudando o que deve ser mudado, não há dúvidas de que as normas reguladoras do direito à aposentadoria dos servidores públicos inseridas na CF/88 pela EC n.º 103/201 devem se aplicar por inteiro aos novos agentes públicos, a aqueles que ingressarem no serviço depois da sua entrada em vigor (13/11/2019), pois já estariam devidamente cientes de seus contornos e habilitados à elaboração em mente das justas expectativas delas decorrentes. 



    No entanto, elas somente podem se aplicar a aqueles que ingressaram antes de 13/11/2019 se lhe forem mais favoráveis do que as regras de transição das EC n.º 20/98, n.º 41/2003 e n.º 47/2005, em respeito à segurança jurídica, à confiança legítima e à boa-fé dos servidores. 



    Ao se juntar a tais parâmetros normativos superiores a falsidade dos motivos que determinaram a proposta, tramitação e promulgação da EC n.º 103/2019, tem-se que a pura e simples revogação das normas de transição das EC n.º 20/98, n.º 41/2003 e n.º 47/2005 violou o art. 3º, inciso I (ordem jurídica justa), III (redução das desigualdades sociais); o art. 5º, caput (segurança jurídica); e o art. 60, § 4º, todos da CF/88. 



    […]



    Reconhecida, pois, a especialidade do intervalo de 13/02/2021 até a presente data, somado ao demais lapsos reconhecidos na sentença, tem-se um tempo total de 25 anos de atividade especial em 19/03/2022, suficiente à aposentação pretendida. 



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora para: a) afastar as regras de transição contidas nos arts. 16, 17 e 21 da EC 103/2019 por declará-las inconstitucionais, nos termos da fundamentação; b) condenar a parte ré a conceder o benefício de aposentadoria especial com tempo total de 25 anos e demais dados de implantação nos termos da tabela abaixo”.



    Nas ADIs 6254, 6256, 6279, 6289, 6384, 6385, 6367 e 6916 esta SUPREMA CORTE vai se debruçar acerca da constitucionalidade de diversos dispositivos da Emenda Constitucional 103/2019, bem como sobre a matéria recursal suscitada no presente RE. Assim, é prudente que se aguarde o julgamento dessas ações constitucionais. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAIS CUJOS OBJETOS SÃO NORMAS PRODUZIDAS EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS SURGIDAS COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019, JÁ IMPUGNADAS EM AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE ESTA CORTE. SEMELHANÇA ENTRE OS OBJETOS ATACADOS. POSSIBILIDADE DE SURGIMENTO DE DECISÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES ESTADUAIS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade estaduais impugnam normas locais referentes à seguridade social, produzidas com base na EC 103/2019, que alteraram o paradigma federal da matéria.



    2. A discussão submetida àquele Juízo é, em certa medida, essencialmente idêntica aos objetos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade Federais 6.254, 6.255, 6.258 e 6.271 (todas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO), que já impugnam as normas constitucionais surgidas com a EC 103/2019.



    3. Assim, há essencial identidade objetiva das ações que tramitam em ambos os Tribunais (TJRS e STF), pois a insurgência, ainda que reflexa, é originária da mesma fonte constitucional, é dizer, dispositivos da Emenda 103/2019, que se encontram em discussão perante esta CORTE.



    4. Observa-se, dessa íntima ligação, o fato de que, independentemente do resultado a que se chegue na origem, estará, por via transversa, se manifestando, de algum modo, quanto à própria constitucionalidade da EC 103/2019, o que caracteriza usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ensejar a suspensão do processo concentrado estadual para aguardar o julgamento das ações que tramitam nesta CORTE como forma de garantir a higidez do sistema, evitando a prolação de decisões conflitantes. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 51369 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 19/5/2022).



    No mesmo sentido, manifestei-me no julgamento do RE 1.400.327, DJe de 28/9/2022, e do RE 1.412.276, DJe de 14/12/2022. 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que aguarde o julgamento das ADIs 6254, 6256, 6279, 6289, 6384, 6385, 6367 e 6916. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente